Tribunal: STF
Processo: RE 77240
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-04-23
Data de publicação: 1974-04-23

Ementa:
COOPERATIVAS. ISENÇÃO DECORRENTE DE LEI MUNICIPAL, EM FAVOR DAS
COOPERATIVAS QUE OPERAM EXCLUSIVAMENTE COM SEUS ASSOCIADOS.
CONTROVERSIA SOBRE MATÉRIA DE FATO E INTERPRETAÇÃO DO DIREITO LOCAL
(SÚMULA 279 E 280).
RECURSO NÃO CONHECIDO.